Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730585-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EMBARGADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, PAULINO NAOKI KAMACHI D E S P A C H O B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (agravante) opôs embargos de declaração contra a decisão de ID62298226 pela qual, nesta sede, indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e sobrestado o recurso até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.137 do Superior Tribunal de Justiça. Verifico ser hipótese de agravo interno. Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora